Tribunal: TJDFT
Processo: 0746729-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o banco réu a pagar à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a parte recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a violação ao art. 373 do CPC, a ausência de responsabilidade por fortuito externo e teoria da causalidade adequada, além da culpa exclusiva da vítima.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.
IV. No caso, extrai-se do conteúdo fático-probatório dos autos que a autora, titular de cartão de crédito emitido pelo banco réu, foi vítima de clonagem de cartão de crédito, com a realização de compras não identificadas pela consumidora. A magistrada prolatora da sentença entendeu que, como o estorno do valor pago pela autora já havia ocorrido, o pedido quanto a este ponto já estava resolvido, no mesmo sentido, quanto aos pedidos relativos à declaração da inexistência do débito e da revisão das faturas restam prejudicados. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgou procedente, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00 à autora.
V. Por outro lado, o recorrente, em suas razões recursais, discorre sobre golpe aplicado por meio de ligação telefônica e de transações bancárias realizadas pelos usuários por meio de aplicativo do banco (pix). Além disso, colaciona trechos de supostas narrativas feitas pela autora que não correspondem ao presente processo.
VI. Diante deste quadro, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Precedentes: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1834448, 07395599720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada
VII. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.